Tribunal: TJES
Processo: 5006511-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006511-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE XAVIER

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO E NA CONSTITUIÇÃO DA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por homicídio qualificado, sob alegação de nulidade da citação por edital sem esgotamento de diligências e de ausência de defesa técnica eficaz, diante de sua não localização e representação por defensor dativo. Requerimento de nulidade processual, suspensão dos efeitos da condenação e expedição de alvará de soltura. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade na citação por edital sem prévio esgotamento das diligências para localização do paciente;
(ii) avaliar se a ausência de defesa técnica eficaz, por nomeação de defensor dativo sem contato com o réu, comprometeu o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetrante não apresentou peças processuais essenciais à formação do juízo, como sentença condenatória, ata do júri e outros documentos pertinentes.
4. A análise das alegações depende de revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando há apelação criminal em curso.
6. Ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A análise de suposta nulidade na citação e da ineficácia da defesa técnica exige dilação probatória, sendo incabível no âmbito do habeas corpus.

A existência de recurso próprio inviabiliza o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 366, 647.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 220.867-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2023, DJe 28/02/2023;
STF, RHC 222.272-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/03/2023, DJe 17/03/2023;
STJ, AgRg no HC 748.272/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/02/2023, DJe 16/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006511-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ XAVIER

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

13402329
) impetrado em favor de
JOSÉ XAVIER
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
3
ª Vara Criminal de S
erra
/ES.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi condenado por crime de homicídio qualificado, sem que tivesse sido regularmente citado, tendo sido intimado por edital sem o prévio esgotamento das diligências de localização pessoal.

Sustenta, ainda, a ocorrência de vício insanável na constituição da defesa, uma vez que o réu permaneceu ausente durante a instrução, sendo representado por defensor dativo sem qualquer comunicação direta, e somente foi preso após o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta que o processo deveria ter sido suspenso conforme art. 366 do CPP e que houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e a imediata expedição de alvará de soltura, com fundamento no alegado constrangimento ilegal.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 13560251.

Informações prestadas em ID nº
13654088
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13712116
) opinando pelo
não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

No presente caso, a impetrante deixou de colacionar elementos essenciais para a formação de um juízo de convicção acerca das nulidades apontadas. A ausência de cópias da sentença condenatória, da ata da sessão do Tribunal do Júri e de outras peças processuais relevantes do processo de origem impede a verificação da alegada ilegalidade de forma inequívoca.

As alegações de nulidade da citação por edital sem esgotamento das diligências para localização do paciente, bem como a suposta ausência de defesa técnica eficaz, são matérias que, embora graves, demandam análise do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas que envolveram o processo principal.

Tal análise transcende os limites cognitivos do Habeas Corpus. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o writ não serve como sucedâneo recursal, especialmente quando há recurso próprio já interposto e pendente de julgamento, como é o caso da apelação criminal mencionada pela própria Procuradoria de Justiça.

Conforme precedentes do
STF
, o Habeas Corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas. Vejamos:

A via estreita do "habeas corpus" não permite amplo reexame dos fatos e das provas (revolvimento fático-probatório) ou mesmo dilação probatória, uma vez que a ação constitucional é de rito célere e de cognição sumária
. Precedentes do STF (RHC 222.272-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j . em 01/03/2023 – DJe de 17/03/2023; HC 220.867-ED-AgR/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j . em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RHC 220.999-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j . em 22/02/2023 – DJe de 27/02/2023; HC 220.431-AgR/RS – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j . em 13/10/2022 – DJe de 30/11/2022; HC 217.283-AgR/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j . em 22/08/2022 – DJe de 24/08/2022; HC 205.275-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j . em 22/04/2022 – DJe de 08/06/2022 e HC 207.740-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j . em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022) e do STJ (AgRg no HC 748.272/MS – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j . em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023; HC 780.310/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j . em 14/02/2023 – DJe de 22/02/2023; AgRg no HC 772.536/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j . em 07/02/2023 – DJe de 22/02/2023 e AgRg no HC 755.624/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j . em 28/11/2022 – DJe de 02/12/2022).

Diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de dilação probatória na via eleita, bem como da existência de recurso próprio para a discussão das teses levantadas, o não conhecimento do
writ
é medida que se impõe.

Ante o exposto
, NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto